Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-85.2022.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
27/03/2023
Número: 0600013-85.2022.6.16.0175

Classe: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Cargo - Segundo Suplente de Senador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Mandado de Segurança Cível nº 0600013-
85.2022.6.16.0175 que concedeu a segurança, confirmando a decisão liminar, para determinar a
concessão da licença decorrente da desincompatibilização, prevista na Lei Complementar nº
64/1990, ao candidato suplente ao Senado Federal, Leonardo lopes Martins. (Mandado de
Segurança com pedido liminar impetrado por Leonardo Lopes Martins, que concorreu ao pleito
eleitoral como candidato à primeira suplência de Senador, em face de alegado ato coator praticado
pela Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal de Curitiba, com fundamento no art.
5°, inciso LXIX, da Constituição Federal. O impetrante alegou, em síntese, que é eleitor, maior de 35
anos de idade, e através de deliberação da Conferência Estadual do Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) do Paraná, foi indicado para concorrer ao pleito eleitoral que irá se realizar no corrente ano
(2022) como pré-candidato à primeira suplência de Senador (conforme ata doc. Id. 106695043).
Afirma que para atender aos requisitos da Lei Complementar n. 64/1990, encaminhou a
comunicação para fins de desincompatibilização à Superintendência Regional da Caixa Econômica
Federal de Curitiba, que negou a licença).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL DE CURITIBA (RECORRENTE)

WLADEMIR ROBERTO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
SUSAN EMILY IANCOSKI SOEIRO (ADVOGADO)
SUELEN PATRICIA BUTTENBENDER TANOMARU
(ADVOGADO)
SANDRO ENDRIGO DE AZEVEDO CHIAROTI (ADVOGADO)
ROSELI ZANLORENSI (ADVOGADO)
ROSELI APARECIDA BETTES (ADVOGADO)
ROBERTO ANTONIO SONEGO (ADVOGADO)
RICARDO ZANELLO (ADVOGADO)
PATRICIA RAQUEL CAIRES JOST GUADANHIM
(ADVOGADO)
PATRICIA FRANCIOLI SUZI SERINO DA SILVA
(ADVOGADO)
PATRICIA ANICETA BIGAISKI BERTOLDO (ADVOGADO)
PAMELLA DE MOURA LIBERATTI DONA (ADVOGADO)
MOACYR FACHINELLO (ADVOGADO)
MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURICIO PIOLI (ADVOGADO)
MARILANE TON RAMOS (ADVOGADO)
MARCOS LUCIANO GOMES (ADVOGADO)
MARCELO ROGERIO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO NICOLAU NADER (ADVOGADO)
MARCELLO MOREIRA (ADVOGADO)
MARCELO MARTINS (ADVOGADO)
MANOELA GAIO PACHECO VERSETTI (ADVOGADO)
MANOEL DINIZ PAZ NETO (ADVOGADO)
LUIS RENATO SINDERSKI (ADVOGADO)
LEONARDO WERNER PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO CABRAL MORAES (ADVOGADO)
JOSE HALLEY DE ASSIS FERNANDES SULIANO
(ADVOGADO)
JOAO MARCOS CREMASCO (ADVOGADO)
JOAO CORREA SOBANIA (ADVOGADO)
JEREMIAS PINTO ARANTES DE SOUZA (ADVOGADO)
ILIANE ROSA PAGLIARINI (ADVOGADO)
GISLAINE GUILHERME TOLEDO (ADVOGADO)
GERALDO SAVIANI DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCO ANDREY FICAGNA (ADVOGADO)
FATIMA MARIA BOZZ BARBOSA (ADVOGADO)
EVERLY DOMBECK FLORIANI (ADVOGADO)
EUGENIA COSTESKI CROSATI (ADVOGADO)
EMERSON BUSANELLO (ADVOGADO)
ELAINE GARCIA MONTEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
DANIELE CRISTINA DAS NEVES (ADVOGADO)
DANIELA PAZINATTO (ADVOGADO)
CLEVIS VASQUINHO LAPINSKI (ADVOGADO)
CLAUDIA LORENA CARRARO (ADVOGADO)
BEATRIZ FONSECA DONATO (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS DA VEIGA (ADVOGADO)
ALTAIR RODRIGUES DE PAULA (ADVOGADO)
ALEXANDRE FOTI (ADVOGADO)
ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO (ADVOGADO)
AGNALDO MURILO ALBANEZI BEZERRA (ADVOGADO)
RENATO LUIZ HARMI HINO (ADVOGADO)
LEONARDO LOPES MARTINS (RECORRIDO)

JOAO LUIZ STEFANIAK (ADVOGADO)
JOSE LUIZ STEFANIAK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43551315
22/03/2023
17:47
Acórdão
Acórdão

Num. 43551315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.833
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 0600013-85.2022.6.16.0175 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
CURITIBA
ADVOGADO: ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO - OAB/PR49548
ADVOGADO: FATIMA MARIA BOZZ BARBOSA - OAB/PR16450
ADVOGADO: FRANCO ANDREY FICAGNA - OAB/PR28959
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DA VEIGA - OAB/PR10578
ADVOGADO: JOSE HALLEY DE ASSIS FERNANDES SULIANO - OAB/PR35308
ADVOGADO: MARCELO ROGERIO MARTINS - OAB/PR33410
ADVOGADO: ELAINE GARCIA MONTEIRO PEREIRA - OAB/PR27747
ADVOGADO: AGNALDO MURILO ALBANEZI BEZERRA - OAB/PR12722
ADVOGADO: MARCELO MARTINS - OAB/PR18526
ADVOGADO: ILIANE ROSA PAGLIARINI - OAB/PR44833
ADVOGADO: PATRICIA ANICETA BIGAISKI BERTOLDO - OAB/PR40389
ADVOGADO: DANIELA PAZINATTO - OAB/PR27238
ADVOGADO: MARCOS LUCIANO GOMES - OAB/PR24605
ADVOGADO: MANOELA GAIO PACHECO VERSETTI - OAB/PR38268
ADVOGADO: RENATO LUIZ HARMI HINO - OAB/
ADVOGADO: MANOEL DINIZ PAZ NETO - OAB/PR18886
ADVOGADO: EMERSON BUSANELLO - OAB/PR20342
ADVOGADO: JOAO MARCOS CREMASCO - OAB/PR19157
ADVOGADO: ROBERTO ANTONIO SONEGO - OAB/PR50650
ADVOGADO: PAMELLA DE MOURA LIBERATTI DONA - OAB/PR59170
ADVOGADO: CLAUDIA LORENA CARRARO - OAB/PR16137
ADVOGADO: RICARDO ZANELLO - OAB/PR16531
ADVOGADO: LEONARDO WERNER PEREIRA DA SILVA - OAB/PR36712
ADVOGADO: EVERLY DOMBECK FLORIANI - OAB/PR25638
ADVOGADO: ALTAIR RODRIGUES DE PAULA - OAB/PR13876
ADVOGADO: MAURICIO PIOLI - OAB/PR19335
ADVOGADO: SUELEN PATRICIA BUTTENBENDER TANOMARU - OAB/PR40973
ADVOGADO: WLADEMIR ROBERTO VIEIRA JUNIOR - OAB/PR66190
ADVOGADO: SANDRO ENDRIGO DE AZEVEDO CHIAROTI - OAB/SP140659
ADVOGADO: MARILANE TON RAMOS - OAB/PR23002
ADVOGADO: MARCELLO MOREIRA - OAB/PR20411
ADVOGADO: GERALDO SAVIANI DA SILVA - OAB/PR10323
ADVOGADO: GISLAINE GUILHERME TOLEDO - OAB/PR52196
ADVOGADO: LUIS RENATO SINDERSKI - OAB/PR17347
ADVOGADO: CLEVIS VASQUINHO LAPINSKI - OAB/PR17962
ADVOGADO: ROSELI ZANLORENSI - OAB/PR25460

Num. 43551315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40
ADVOGADO: PATRICIA RAQUEL CAIRES JOST GUADANHIM - OAB/PR29545
ADVOGADO: MOACYR FACHINELLO - OAB/PR18991
ADVOGADO: PATRICIA FRANCIOLI SUZI SERINO DA SILVA - OAB/PR37706
ADVOGADO: SUSAN EMILY IANCOSKI SOEIRO - OAB/PR35542
ADVOGADO: DANIELE CRISTINA DAS NEVES - OAB/PR33225
ADVOGADO: ALEXANDRE FOTI - OAB/PR42058
ADVOGADO: EUGENIA COSTESKI CROSATI - OAB/PR73023
ADVOGADO: BEATRIZ FONSECA DONATO - OAB/PR18990
ADVOGADO: ROSELI APARECIDA BETTES - OAB/PR35854
ADVOGADO: MARCELO NICOLAU NADER - OAB/PR29867
ADVOGADO: JEREMIAS PINTO ARANTES DE SOUZA - OAB/SP256958
ADVOGADO: JOAO CORREA SOBANIA - OAB/PR11173
ADVOGADO: LEANDRO CABRAL MORAES - OAB/PR44791
ADVOGADO: MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA - OAB/PR33632
RECORRIDO: LEONARDO LOPES MARTINS
ADVOGADO: JOAO LUIZ STEFANIAK - OAB/PR16362
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

REMESSA NECESSÁRIA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
DE
EMPREGADO PÚBLICO. NEGATIVA PELA
AUTORIDADE
IMPETRADA.
SUPLÊNCIA DE
SENADOR. DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Os servidores públicos, estatutários ou
não, dos
órgãos
ou
entidades
da
Administração direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público,
para concorrerem ao Senado Federal, como
titulares ou suplentes, devem se afastar de
suas funções pelo menos 03 (três) meses
antes do pleito.
2. As condições de elegibilidade devem ser
preenchidas por todos os integrantes da
chapa, dado que o indeferimento do registro
de
candidatura de
um
dos
integrantes conduz ao indeferimento da
Chapa Majoritária de Senador, por ser ela
una e indivisível, a teor do que preceitua o
art. 18, § 2º da Resolução TSE nº
23.609/2019,
c/c
art.
46,
§
3º,
da
Constituição Federal de 1988.
3. Comprovada a existência de direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença concessiva da segurança.

Num. 43551315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, face à
concessão de segurança postulada por Leonardo Lopes Martins contra ato praticado pelo
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal de Curitiba.
Deferida a medida liminar (id. 43505706) para determinar a concessão da licença decorrente da
desincompatibilização prevista na Lei Complementar nº 64/1990, foi notificada a autoridade
coatora.
Após notificada, a autoridade coatora informou que cumpriu a decisão liminar, bem como que
havia negado a concessão da licença requerida pelo impetrante por não haver previsão nas
normas internas da Caixa Econômica Federal, bem como pontuou que a legislação eleitoral é
lacunosa quanto à licença eleitoral para candidatos a suplente, e defendeu que cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre a questão (id. 43505715).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem (id. 43505722).
Ato contínuo, sobreveio sentença de procedência, concedendo a segurança pleiteada e
confirmando a medida liminar (id. 43505724).
Ausente o recurso voluntário, os autos subiram para reexame.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela integral manutenção da sentença em sede
de reexame necessário (id. 43513327).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Conheço da remessa necessária, porquanto expressamente prevista no art. 14, § 1º, da Lei nº
12.016/09.
Mérito

Num. 43551315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40
O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou difuso, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo de
autoridade. Apenas estes são os requisitos constitucionais para obter-se a ordem de segurança
(artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).
Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente equiparado.
Pois bem.
A sentença de 1º grau, quanto à matéria de fundo objeto do writ, foi proferida nos seguintes
termos:
[...]
Conclui-se, portanto, que devida a concessão da licença decorrente da desincompatibilização, a
despeito das normas internas da Caixa Econômica Federal, vez que estas estão em desacordo
da legislação e jurisprudência eleitoral.
Trata-se, portanto, a negativa à concessão da licença por parte da autoridade coatora, de ato
ilegal a ferir direito líquido e certo, pelo que se impõe a concessão da segurança requerida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, concedo a segurança, confirmando a decisão liminar, para determinar a
concessão da licença decorrente da desincompatibilização, prevista na Lei Complementar
nº 64/1990, ao candidato suplente ao Senado Federal, Leonardo lopes Martins.
Nos termos do art. 13 da Lei 12.016/2009, oficie-se a autoridade coatora, bem como à Caixa
Econômica Federal, acerca do decidido, com cópia integral desta sentença.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se.
Curitiba, data da assinatura eletrônica.
DENISE HAMMERSCHMIDT
Juíza Eleitoral
A essência deste feito cinge-se à desincompatibilização de empregado público da Caixa
Econômica Federal para concorrer ao cargo de suplente de Senador da República nas eleições
2022.
O art. 1° da Lei Complementar n° 64/1990 estabelece que:
Art. 1º São inelegíveis:
[...]
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
[...]
l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não
se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus
vencimentos integrais;
[...]

Num. 43551315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40
V - para o Senado Federal: a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante
às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que
opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;
[não destacado no original]
Nesse sentido, os servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, para concorrerem ao Senado
Federal, como titulares ou suplentes, devem se afastar de suas funções pelo menos 03 (três)
meses antes do pleito.
Outrossim, as condições de elegibilidade devem ser preenchidas por todos os integrantes da
chapa, dado que o indeferimento do registro de candidatura de um dos integrantes conduz ao
indeferimento da Chapa Majoritária de Senador, por ser ela una e indivisível, a teor do que
preceitua o art. 18, § 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019, c/c art. 46, § 3º, da Constituição
Federal de 1988.
In casu, o Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal de Curitiba negou
administrativamente licença requerida por Leonardo Lopes Martins, para fins de concorrer a
mandato eletivo (suplência de Senador). Tal negativa ensejou a impetração do presente mandado
de segurança, haja vista a necessidade de desincompatibilização da parte autora para concorrer
nas eleições gerais de 2022.
A MMª Juíza de 1º grau, após prolatar decisão liminar e sentença, concluiu que o impetrante faz
jus ao afastamento, tendo a autoridade coatora informado o cumprimento da decisão (id.
43505716).
Portanto, no caso em debate, foi demonstrada a existência de decisão coatora ilegal e abusiva,
bem como o direito líquido e certo do impetrante relativo à sua desincompatilização da função
pública.
Dessa feita, inegável que a sentença em reexame está em plena consonância com a legislação
infraconstitucional, que prevê o afastamento de servidores para concorrerem no pleito eleitoral.
Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTROS DE CANDIDATURA. CHAPA MAJORITÁRIA.
ELEIÇÕES 2022. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS
PELO CANDIDATO TITULAR AO CARGO DE SENADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ACLARATÓRIOS DO CANDIDATO AO CARGO DE 1.º SUPLENTE DE SENADOR
CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO EM SESSÃO DO ACÓRDÃO
AFASTADA. ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O REGISTRO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO MANTIDA. INDEFERIMENTO DA CHAPA.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIDADE
E
INDIVISIBILIDADE
DAS
CHAPAS
MAJORITÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração interpostos por ANIZIO LEITE TOCCHIO JUNIOR, candidato ao

Num. 43551315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40
cargo titular de Senador, foram interpostos de forma serôdia, não podendo ser conhecidos.
Precedentes. Preliminar de intempestividade acatada.
2. Os embargos de declaração de MARCIO ALVES BENITES, candidato ao cargo 1º Suplente
de Senador, foram interpostos dentro do tríduo legal. Preliminar de intempestividade afastada.
[...]
4 - O acórdão vergastado não padece de qualquer nulidade em relação à sua publicação,
porquanto observada rigorosamente a sistemática prevista pela norma de regência para
publicação em sessão.
5 - Não há omissão quando o acórdão embargado aborda, de modo claro, o sistema de
comprovação da desincompatibilização, indicando como tal sistemática foi descumprida,
o que enseja o indeferimento do requerimento de registro de candidatura e da chapa
majoritária por ser ela una e indivisível.
6 - E, não havendo necessidade de correção e de integração do decisum, deve manter-se
inalterado o decidido, pois o contrário constituiria rediscussão de matéria já examinada, o que
não se admite.
7 - Rejeição dos embargos conhecidos e manutenção da decisão embargada.
[TSE, REspEl n. 0600315-68.2022.6.12.0000, rel. min. Gilmar Mendes, Publicado em sessão em
05/09/2022; não destacado no original]
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2022. SEGUNDO SUPLENTE DE SENADOR.
ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO INICIAL DO PARTIDO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE
REGULARIZAÇÃO (RRCI) ORIENTADO PELA SECRETARIA DO TRIBUNAL. SANADA.
SERVIDOR PÚBLICO. EXIGIBILIDADE DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NOS TRÊS MESES
ANTECEDENTES AO PLEITO. [...] REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
(RRC) DEFERIDO.
[TRE/GO, RCand n. 0601202-36.2022.6.09.0000, rel. Vicente Lopes da Rocha Júnior, DJE
em 12/09/2022; não destacado no original]
ELEIÇÕES 2018. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. 1º
SUPLENTE SENADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
(AIRC). AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, II, g c/c
V, a, da LC 64/90. COMPROVAÇÃO DO AFASTAMENTO DE FATO E DE DIREITO DAS
FUNÇÕES. IMPROCEDENCIA DA IMPUGNAÇÃO E DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
O Art. 1º, II, g, da lei complementar nº 64/90 estabelece que incide em hipótese de
inelegibilidade o candidato que nos quatro meses anteriores ao pleito tenha ocupado cargo ou
função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe. No
caso, após a apresentação da defesa do candidato e dos documentos juntados pelo
impugnado, comprovou-se a correta desincompatibilização do candidato, formalizada
tempestivamente e mediante efetivo afastamento das funções. Deste modo, atendidos os
requisitos legais e não incidindo em hipótese de inelegibilidade, impõe-se o deferimento do
registro de candidatura. Improcedência do pedido veiculado na AIRC e deferimento do registro
de candidatura.
[TRE/RN, RCAND n. 0600428-39.2018.6.20.0000, rel. José Dantas de Paiva, Publicado em
sessão em 06/09/2018; não destacado no original]

Num. 43551315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40
Ante o exposto, VOTO em consonância com o opinativo da Procuradoria Regional Eleitoral
quanto ao mérito e, assim, mantenho a sentença que concedeu a segurança vindicada na
exordial.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1347) Nº 0600013-85.2022.6.16.0175 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
DE
CURITIBA
-
Advogados
do RECORRENTE: ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO - PR49548, FATIMA MARIA BOZZ
BARBOSA - PR16450, FRANCO ANDREY FICAGNA - PR28959, ANTONIO CARLOS DA VEIGA -
PR10578, JOSE HALLEY DE ASSIS FERNANDES SULIANO - PR35308, MARCELO ROGERIO
MARTINS - PR33410, ELAINE GARCIA MONTEIRO PEREIRA - PR27747, AGNALDO MURILO
ALBANEZI BEZERRA - PR12722, MARCELO MARTINS - PR18526, ILIANE ROSA PAGLIARINI -
PR44833, PATRICIA ANICETA BIGAISKI BERTOLDO - PR40389, DANIELA PAZINATTO -
PR27238, MARCOS LUCIANO GOMES - PR24605, MANOELA GAIO PACHECO VERSETTI -
PR38268, RENATO LUIZ HARMI HINO, MANOEL DINIZ PAZ NETO - PR18886, EMERSON
BUSANELLO - PR20342, JOAO MARCOS CREMASCO - PR19157, ROBERTO ANTONIO SONEGO -
PR50650, PAMELLA DE MOURA LIBERATTI DONA - PR59170, CLAUDIA LORENA CARRARO -
PR16137, RICARDO ZANELLO - PR16531, LEONARDO WERNER PEREIRA DA SILVA - PR36712,
EVERLY DOMBECK FLORIANI - PR25638, ALTAIR RODRIGUES DE PAULA - PR13876,
MAURICIO PIOLI - PR19335, SUELEN PATRICIA BUTTENBENDER TANOMARU - PR40973,
WLADEMIR ROBERTO VIEIRA JUNIOR - PR66190, SANDRO ENDRIGO DE AZEVEDO CHIAROTI
- SP140659, MARILANE TON RAMOS - PR23002, MARCELLO MOREIRA - PR20411, GERALDO
SAVIANI DA SILVA - PR10323, GISLAINE GUILHERME TOLEDO - PR52196, LUIS RENATO
SINDERSKI - PR17347, CLEVIS VASQUINHO LAPINSKI - PR17962, ROSELI ZANLORENSI -
PR25460, PATRICIA RAQUEL CAIRES JOST GUADANHIM - PR29545, MOACYR FACHINELLO -
PR18991, PATRICIA FRANCIOLI SUZI SERINO DA SILVA - PR37706, SUSAN EMILY IANCOSKI
SOEIRO - PR35542, DANIELE CRISTINA DAS NEVES - PR33225, ALEXANDRE FOTI - PR42058,
EUGENIA COSTESKI CROSATI - PR73023, BEATRIZ FONSECA DONATO - PR18990, ROSELI
APARECIDA BETTES - PR35854, MARCELO NICOLAU NADER - PR29867, JEREMIAS PINTO
ARANTES DE SOUZA - SP256958, JOAO CORREA SOBANIA - PR11173, LEANDRO CABRAL
MORAES - PR44791, MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA - PR33632
- RECORRIDO: LEONARDO LOPES MARTINS - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO LUIZ
STEFANIAK.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

Num. 43551315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474879400000042514674
Número do documento: 23032217474879400000042514674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2023 14:06:40
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.03.2023